Tribunal: TJSP
Processo: 1032365-60.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - autor que alega desconhecer a origem da dívida que deu ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes - documentos juntados com a contestação que bem comprovam a contratação e o uso de cartão de crédito - regularidade da negativação - ação improcedente com multa por litigância de má-fé - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032365-60.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENÉ
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032365-60.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 36691
APEL.No: 1032365-60.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : RENÉ CARVALHO
APDO : BANCO CSF S/A
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais - autor que alega desconhecer a origem da dívida que deu
ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes -
documentos juntados com a contestação que bem comprovam a
contratação e o uso de cartão de crédito - regularidade da
negativação - ação improcedente com multa por litigância de má-
fé - recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação “antecipação de provas
e/ou indenização por danos morais” ajuizada por RENÉ CARVALHO
contra BANCO CSF S/A (CARREFOUR), sustentando o autor que foi
surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito em razão da dívida no valor de R$1.502,69
relacionada ao contrato n. 00005819651, esclarecendo que
solicitou cópia do contrato por meio de notificação extrajudicial,
porém desatendida, pelo
que pretende a
declaração
de
inexistência
do débito, com consequente
exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como
reparação por danos morais estimados em R$47.700,00. Citado,
o réu apresentou contestação aduzindo que houve a celebração
de contrato de cartão de crédito conforme proposta assinada
em 14.03.2011, inclusive com diversos pagamentos até o
inadimplemento a partir da fatura vencida em 03.09.2015,
afirmando inexistir o dever de indenizar.
2. A r. sentença de fls. 221/223 julgou
improcedente a ação, por entender o Magistrado “a quo”
comprovada a origem da dívida que deu ensejo à inscrição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032365-60.2018.8.26.0002 -Voto no
3
nome do autor nos cadastros de inadimplentes, condenando-o em
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, mas com a ressalva da gratuidade,
além de multa no valor de 5% sobre o valor da causa por
litigância de má-fé (arts. 80, II e V, e 81, CPC/15).
3.
Irresignado,
recorreu
o
autor
(fls.
228/239) alegando que ajuizou a presente ação em razão da
manifesta ilegalidade cometida pelo réu ao inserir seu nome
nos cadastros de inadimplentes, sem que tenha trazido aos
autos o contrato negativado, ressaltando que os documentos
juntados pela defesa são unilaterais e nada comprovam, pois
cabia ao réu comprovar a existência da dívida por meio de
documentos idôneos, além de não ser caso de incidência da
Súmula 385 do STJ, pois as demais anotações também são
ilegítimas. Por fim, impugnou a condenação por litigância de
má-fé, alegando inexistir embasamento para mantê-la.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. As alegações recursais se mostram como
verdadeira aventura jurídica, trazendo o inconformismo do
autor em ter tido seu nome inscrito junto aos órgãos de
proteção ao crédito por dívida no de R$1.502,69 relacionada
ao contrato n. 00005819651, que alega desconhecer a origem,
muito embora tenha solicitado sua exibição.
6. Ocorre que as alegações de defesa bem
esclareceram a contratação do cartão de crédito administrado
pelo réu, havendo faturas em aberto, razão pela qual houve a
negativação, tanto que, em réplica, o autor mudou totalmente
sua
linha
de
argumentação,
insurgindo-se
contra
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032365-60.2018.8.26.0002 -Voto no
4
autenticidade dos documentos para efeitos de comprovação da
contratação, sem se ater ao fato de que a proposta de adesão
está por ele devidamente assinada.
7. Pela pertinência de seus termos, transcreve-
se parte da fundamentação da r. sentença: “O autor afirma que
jamais celebrou contrato com o réu. Desmente-o, porém, o
documento de fl. 189, a revelar proposta de adesão a cartão
de crédito assinada por ele. A autenticidade da assinatura
aposta no documento não foi impugnada, nem se cogita de
adulteração do conteúdo dele. Além disso, os documentos de
fls. 115/188 demonstram precisamente a origem da dívida
questionada, decorrente de operações feitas com o cartão de
crédito, e indicam inclusive o pagamento de diversas faturas,
o que contraria a alegação de que não houve contrato. A
fatura de fls. 187/188, como se vê, se refere exatamente ao
valor do débito pelo qual inscrito o autor em cadastro de
devedores. Acresça-se que, conforme explicado pelo réu, o
número indicado em cadastro de devedores (00005819651,
conforme documento de fl. 22) é o mesmo número que consta em
todas as faturas, no campo "nosso número", o que não deixa
dúvida, portanto, de que a dívida impugnada refere-se ao
contrato acostados aos autos. No contexto, não se pode
reconhecer a inexistência da dívida atribuída ao autor, nem
se pode acoimar de ilícita a inscrição em cadastro de
devedores, operada, pela falta do pagamento, no regular
exercício de direito do credor. Por conseguinte, ausente o
pressuposto
de
responsabilidade,
não
tem
cabimento
a
ambicionada indenização por dano moral.”
8. Ora, com a improcedência da ação embasada
na prova documental produzida pelo réu, apelou ele insistindo
na alegando de que os documentos juntados são unilaterais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032365-60.2018.8.26.0002 -Voto no
5
nada comprovam, mas sem nunca ter pleiteado a retificação dos
valores inscritos nos cadastros de inadimplentes.
9. E uma vez presente a dívida, cumpre
ressaltar que ao banco de dados incumbe mesmo servir de
instrumento de proteção ao crédito e, no limite da
inadimplência, faculta-se-lhe manter registro que, por si só,
não caracteriza abusividade ao bom nome, à imagem ou
reputação
dos
interessados, cogitando-se por igual de
exercício regular de direito pela entidade de caráter
evidentemente
público,
mormente
que,
constatando-se
inexatidão de dado, ou de indispensável esclarecimento ou
explicação a completá-lo, cabe ao órgão depositário das
informações realizar e difundir a anotação tida como
necessária pelo detentor do registro (Lei 8.078/90, art. 43,
§ 3o e Lei 9.507/97, art. 4o, § 2o).
10. Quanto à litigância de má-fé aplicada ao
autor, cumpre anotar que os esclarecimentos e documentação
juntada com contestação bem demonstraram a absoluta falta de
veracidade das alegações iniciais, pelo que correta a multa
por litigância de má-fé, podendo sem enquadrada nos incisos
dos art. 81 do CPC/15.
11. O que se verifica no presente feito e
muitos outros que têm ingressado no já assoberbado Poder
Judiciário se caracteriza como verdadeira aventura jurídica
com nítida intenção de enriquecimento ilícito, situação bem
diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente.
12. E o Judiciário não pode ser conivente com
o ajuizamento de ações com pretensões totalmente contrárias a
realidade fática das partes, que mais parecem fundadas nos
ditados populares do “jogar verde para colher maduro” ou “se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032365-60.2018.8.26.0002 -Voto no
6
colar,...colou!”, sendo evidentes os prejuízos à prestação
jurisdicional daqueles que realmente necessitam se socorrer
do Poder Judiciário, bem como também da parte “ex adversa”,
que tem de arcar com o ônus de comprovar a contratação de
duvidosa controvérsia.
13. Ante o exposto, mostrando-se evidente a má-
fé processual praticada pelo autor, fica mantida a multa
processual já fixada em 5% sobre o valor da causa, com base
no art. 81 do CPC/15.
14. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js